Tribunal: TJES
Processo: 5014438-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014438-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RECORRIDO: ZILMA LUZIA CARLINI SCALZER
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5014438-08.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A.

RECORRIDO:
ZILMA LUZIA CARLINI SCALZER

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexigibilidade de dívida e indenizatória ajuizada por
Zilma Luzia Carlini Scalzer
em face de
Crf Consultoria Financeira Eireli
,
Banco Itau Consignado S.A e Facta Financeira S.A. Créditos.

Em síntese, o magistrado de julgou: “
JULGO PROCEDENTE o pedido em relação ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO e FACTA FINANCEIRA, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a nulidade dos contratos de empréstimo e portabilidade questionados (nº. 593286516 e 0006023755), ficando a FACTA obstado de realizar cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao triplo cobrado/descontado. Determino que a FACTA, ainda, que diligencie junto ao INSS para promover a exclusão definitiva do aludido contrato de empréstimo do benefício previdenciário da autora. Condeno o Banco Itaú a restituir R$4.242,42 referente 14 parcelas do contrato nº 593286516, e a Facta Financeira a restituir R$9.090,90 referente 30 parcelas do contrato nº 0006023755) , sem prejuízo dos valores descontados no curso do processo (art. 323, CPC), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno, os réus solidariamente no pagamento ao autor do valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.
”

Em sede recursal, a empresa requerida, reitera
a
ausência do interesse de agir, ausência de devolução das quantias, da inexistência de dever de devolução dos valores pagos e dos danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço,
onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“
N
o mérito, registro que a narrativa inicial noticia a prática de método comercial desleal e nocivo no mercado de consumo, com condescendência das instituições bancárias rés. Com efeito, o relato do consumidor neste processo se assemelha aos relatos de consumidores em outros processos que tramitaram neste Juízo.
O que acontece é que financeiras ou empresas similares, com informações privilegiadas da existência de empréstimos anteriores e margem consignável disponível, convencem o consumidor a contratar um novo empréstimo e repassar o valor recebido integralmente, com a promessa de que as parcelas mensais seriam reembolsadas, inclusive a maior. O resultado é que o consumidor apenas contrata o empréstimo porque recebe a garantia de que os valores seriam reembolsados a maior, o que, obviamente, revela obrigação impossível, porque a intermediadora não assumiria prejuízo. Evidentemente, não se trata de entidade filantrópica que doa dinheiro. O consumidor é ludibriado e essa circunstância revela vício de consentimento que, em consequência, resulta na nulidade do negócio jurídico. Os bancos réus também respondem solidariamente perante o consumidor (art. 7º, parágrafo único do CDC) na medida em que permite a contratação através de intermediário, possibilitando, assim, a concretização do negócio jurídico viciado, participando, deste modo, da cadeia de fornecedores. Por tais razões, impõe-se no caso o retorno ao status
quo
ante, inclusive com restituição dos valores descontados da autora. A restituição é de forma simples, pois não evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte dos requeridos. A cobrança foi realizada com base em contrato realizado pela autora em 09/2019 e não questionado junto ao banco antes do ajuizamento da presente ação, o que configura hipótese de engano justificável do requerido. Outrossim, tenho que a situação vivenciada pelo consumidor tem o condão de gerar dano moral indenizável. A autora foi ludibriada, fato que resultou em descontos em seu benefício previdenciário, causando frustração e reduzindo sua capacidade financeira, o que é hábil a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua dignidade. Diante desse quadro, considerando a gravidade do caso, arbitro a indenização por danos morais em R$3.000,00, pois entendo razoável e proporcional ao dano causado. No que se refere à devolução/compensação de valores pugnada pelos requeridos em sede de defesa, não merece acolhimento, pois demonstrado nos autos que o autor repassou a integralidade da quantia recebida para a
CRF Consultoria
, restando inviável assim, que aquele devolva qualquer quantia ao banco requerido ou que seja determinada qualquer compensação de valores.
”

As decisões reiteradas destacam
a responsabilidade objetivo das instituições bancarias, conforme súmula 479 do STJ:
“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade solidaria entre a instituição bancaria e seus intermediários, sendo inevitável a responsabilidade das intuições bancarias no caso em análise.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório em R$
3.0
00,00, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Logo, a fixação encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deve ser modificada.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)